Tribunal: STF
Processo: RE 1280292
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, em que manteve a decisão monocrática na qual julgou procedente o pedido da parte autora – ora recorrida, para condenar a recorrente a revisar a RMI da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I, da Lei 8.213/91, devendo o valor do salário-debenefício corresponder à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo (eDOC 12, p. 4).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput; 97; 195, §§ 4º e 5º; e 201 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Existe, portanto, uma única regra que é aplicável a todos os segurados (sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/99): para o cálculo do salário-de-benefício, somente serão computados os salários-de-contribuição a partir de julho de 1994. Sob essa perspectiva, a regra é universal e concretiza o princípio da isonomia!” (eDOC 16, p. 6).
    O órgão de Admissibilidade da Seção Judiciária do Paraná admitiu o extraordinário (eDOC 20).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, manteve a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida decisão (eDOC 12, p. 2-4):
    “O pedido inicial cinge-se ao direito à revisão da renda mensal inicial de aposentadoria, mediante a aplicação da regra prevista no inciso I do artigo 29 da Lei 8.213/91, que sustenta ser mais favorável que a regra de transição prevista no artigo 3ª da Lei 9.876/99. 
    Destaque-se que o tema nº 172 da TNU, objeto do presente sobrestamento, aguardava o julgamento do REsp nº 1.596.203, pelo STJ, afetado como repetitivo, tema nº 999, de relatoria do Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. 
    Ocorre que houve julgamento no STJ, com publicação em 17/12/19 e com a fixação da seguinte tese jurídica: 
    (...) Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.
    Fundamentou-se: 
    6. Desse modo, não resta dúvidas, que a opção legislativa deve ser vista em caráter protetivo. O propósito do artigo 3º da Lei 9.876/1999 e seus parágrafos foi estabelecer regras de transição que garantissem que os Segurados não fossem atingidos de forma abrupta por normas mais rígidas de cálculo dos benefícios.
    (...) 
    8. A controvérsia em exame, cinge-se em verificar a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data de edição da da Lei 9.876/1999).
    (...) 
    11. Da leitura dos julgados, se extrai que a jurisprudência optou pela prevalência da opção legislativa, consignando que, ainda que a regra de transição implique em situações desfavoráveis a um número de Segurados, há outros tantos beneficiados com a regra de cálculo, consignando que a ampliação do período básico de cálculo para considerar toda a vida laborativa do segurado, ao contrário dos 80% (oitenta por cento) maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994, poderá resultar, a depender do caso, em regra menos favorável ao segurado, considerando a possibilidade de serem os salários mais antigos inferiores àqueles mais recentes, o que é bastante comum, resultando na média aritmética apurada um valor mensal do benefício mais reduzido.
    (...) 
    18. Nesse passo, não se pode admitir que tendo o Segurado realizado melhores contribuições antes de julho de 1994, tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício, ao pálido argumento de prevalência da aplicação da regra de transição, sem analisar as consequências da medida.
    (...) 
    20. Ora, a compreensão que se tem das regras de transição aponta para a sua aplicação facultativa diante de uma regra atual mais vantajosa. Como bem anota, em brilhante exposição, o parecer ministerial:
    (...) 
    22. A regra de transição, como tal, somente deve ser aplicada se a regra nova não for mais benéfica ao segurado. Ou seja, se a média dos 80% maiores salários de contribuição do autor (regra nova) resultar em um salário de benefício maior que a média dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994 (regra de transição), deve-se aplicar a nova regra, assegurando a percepção ao melhor benefício, que melhor reflita o seu histórico contributivo com o RGPS.
    (...) 
    28. É importante frisar que a tese aqui proposta não implica em reconhecimento a direito adquirido a regime jurídico, o que se sabe não encontraria abrigo na jurisprudência consolidada do STF e do STJ. O reconhecimento a direito adquirido a regime jurídico se verificaria na hipótese de se reconhecer ao Segurado o direito ao cálculo do benefício nos termos da legislação pretérita (redação original do art. 29 da Lei 8.213/1991), o que não é o caso dos autos, onde se reconhece o direito ao cálculo nos termos exatos da legislação em vigor.
    29. Também não intenta a combinação aspectos mais benéficos de cada lei, com vista à criação de um regime híbrido. Ao contrário, defende-se a integral aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, sem conjugação simultânea de qualquer outra regra.
    Nessas condições, deve ser dado provimento ao recurso da parte autora, devendo ser aplicada a regra definitiva, prevista no artigo 29, inciso I, da Lei 8.213/91, com redação definida pela Lei 9.876/99, ou seja, o salário de benefício deve corresponder à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo.”
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Federais 8.213/1991 e 9.876/1999). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 942.972-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6.6.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido." (RE 891.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14.12.2015). 
    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: ARE 1.086.329, de minha relatoria, DJe de 15/3/2018; ARE 1.101.026, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/3/2018; ARE 934.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/10/2016; e ARE 1.081.698, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/11/2017. 
    Saliente-se, também, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da cláusula de reserva do plenário, ressalte-se que, ao julgar o ARE-RG 868.457/SC, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 27.04.2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de Juizados Especiais (Tema 805, primeira parte).
    Por fim, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6.11.2006).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente